Tribunal: TJDFT
Processo: 0717405-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Petição do próprio condenado. Revisão criminal. Falta dos requisitos. Petição criminal indeferida.
I. Caso em exame
1. Petição, de próprio punho, em que se pede o reexame de condenação por crime de tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é possível ao Tribunal examinar os pedidos do requerente, de absolvição por falta de provas ou nulidade processual, bem como revisão da pena imposta em sentença já transitada em julgado.
III. Razões de decidir
3. Se o pedido objeto da petição – sem qualquer fundamento probatório - não preenche os requisitos para ser recebido como revisão criminal, não se o admite.
IV. Dispositivo
4. Petição criminal indeferida.